Tribunal: TJSP
Processo: 0000072-92.2024.8.26.0374
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
LIVRAMENTO CONDICIONAL – Suspensão cautelar – Sentenciado que foi condenado em primeira instância pela prática de novo crime – Aplicação do disposto no art. 145 da LEP – Exercício regular do poder de cautela do magistrado – Decisão mantida. Agravo desprovido.